Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a pretensão dos autores é a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrente de sinistro de trânsito. A sentença, por sua vez, aplicou a pena de revelia aos requeridos e os condenou ao pagamento da importância de R$ 4.357,19, decorrentes dos danos materiais experimentados. Lado outro, o pedido recursal é para alteração do valor da condenação, fundado no fato de que os requeridos, ora recorrentes, não possuem capacidade financeira para efetuarem o pagamento, razão pela qual requereram que seja reaberta a fase de instrução para apresentação de orçamentos. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.